Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-48.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001855-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), BRUNO ANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.666.641-90 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (IMPETRANTE), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (IMPETRANTE), GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.667.061-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO VENTURA DE SOUZA - CPF: 065.793.871-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– 1.
PRELIMINAR
DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA,
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, EM RAZÃO DOS
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.

1022168-64.2021.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉRITO
– 2. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo que alberga ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Logo
,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2
.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica
do princípio da razoabilidade.

Na espécie, impõe-se registrar que o processo é complexo, com pluralidade de acusados,
que são patrocinados por defesas técnicas diferentes
.

A
lém disso,
em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Simoni
Bergamaschi
da Fonseca e Igor Felipe
Bergamaschi
, em favor de
Bruno André Ferreira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia23 de novembro de 2021,juntamente com Luiz Fernando Ventura de Souza e Guilherme Ferreira dos Santos, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1002847-86.2021.8.11.0018, que deu origem à
Ação Penal n. 1002928-35.2021.8.11.0018.

Sustentam os impetrantes que “
a verdade dos fatos difere da versão contada pela autoridade policial, (o que será comprovado por meio de prova testemunhal a posteriori) Na verdade, no momento da chegada da polícia à casa do paciente, Luiz Fernando não se encontrava lá. Luiz Fernando foi encontrado na rua e, de posse da droga. A autoridade policial atribui erroneamente a droga que estava em posse de Luiz Fernando, ao paciente. Repisa-se que o paciente nunca sequer teve conhecimento dessa droga apreendida.
”

Argumentam que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
bem como
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, além de ser o responsável pelo sustento de seu filho de nove meses, sendo, suficiente,
pois
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a conversão da custódia em prisão domiciliar.

Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que se encontra preso há mais de três meses
, e sequer foi
marcada
a
data
na qual será realizada a a
udiência de instrução criminal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a sua conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
pelas razões consignadas no

decisum
que se encontra no ID
117705964
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
constante no
ID
118076477
, no qual fez um relato acerca da tra
mitação da ação penal correlata, destacando que
os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 14 de março de 2022, às 13h30.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
118168992
, opinou pela extinção deste processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos atinente aos fundamentos da prisão preventiva, por ser mera reiteração daqueles formulados nos autos do
Habeas Corpus
n.
1022168-64.2021.8.11.0000
, que foram denegados por esta Segunda Câmara Criminal. E, em relação a tese remanescente, concernente ao alegado excesso de prazo, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial
do presente processo
por reiteração de pedidos

C
onforme
foi
asse
rido
pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
visto
no ID
118168992
, os pedidos visando
o afastamento da autoria delitiva;
a r
evogação da prisão preventiva do
paciente por suposta
ausência dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
;

a
possibilidade de aplicação
em favor dele
de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo,

em razão de ostentar
predicados pessoais favoráveis
;
e a
concessão da prisão domiciliar por ser pai de uma criança menor de 12 anos de idade
,
em verdade,
trata-se de reiteração
daqueles

que foram
analisados
e julgados
por este órgão
fracionário,
o que significa dizer
que quase
a
integralidade
do

presente processo deve ser julgado extinto
.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1022168-64.2021.8.11.0000
na sessão
realizada
no dia
1
6
de
fevereiro
de 202
2
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos
deduzidos
nesta ação constitucional,
tendo,
naquela o
casião
,
denegado a
ordem
tal como se vê da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E DE SUA PERICULOSIDADE – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA – INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado, porque, além sua renitência delitiva do paciente, seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e torna concreta a gravidade delito, em tese, praticado por ele, o que justifica plenamente sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores à decretação da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os
requisitos
subjetivo
e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Se
ndo assim, embora os

impetrante
s
reitere
m

os
argumentos
, segundo os quais,
no caso destes autos
:

não há indícios de autoria e participação do paciente no crime de tráfico de drogas
;

não estão configurados os requisitos da prisão preventiva;
é suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
o

paciente

tem
predicados pessoais
favoráveis
; bem como que
ele
faz jus à concessão da prisão domiciliar,
faz-se necessário repetir que a
aludida
custódia cautelar foi
decretada de forma
fundamentada
.

Por conta disso,
c
om exceção
da alegação do

excesso de prazo da prisão preventiva do paciente –
que
será examinado

na sequência –

os
pleitos citados no início desta preliminar
são
mera reiteração daqueles que foram julgados
na ação mandamental referida no parágrafo anterior
, não podendo, pois, ser objeto de
nova
análise nesta
oportunidade
, daí por que
o
presente processo
deve ser extinto
em relação a essas teses.

Acolho a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o
s
impetrante
s
alegue
m
que está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
a que responde
, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque
,
da análise destes autos observa-se que o processo originário tram
ita regularmente e a ação penal, que tramita há apenas
três meses
,
apura um crime de
tráfico de drogas
com
três
acusados, que são patrocinados por defesas técnicas diferentes, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de diversos atos processuais, causando, consequentemente, maior delonga no trâmite processual.
Por
derradeiro
, há informação, nestes autos,
segundo a qual
foi designad
a
o dia
14
de
março
de 2022, para ter
lugar

a

audiência de instrução e julgamento, estando, pois, bem próximo o fim da instrução criminal.

Ademais, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado, fatos, esses, devidamente comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; como
também
pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Ainda nessa senda, impende-se ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito
, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até
os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, deixo de examinar os pedidos que são mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta Segunda Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1022168-64.2021.8.11.0000
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pleito deduzido em favor de
Bruno André Ferreira dos Santos
,

denegando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022